Tribunal: TJES
Processo: 5005372-03.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005372-03.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO SOARES SANTOS
RECORRIDO: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5005372-03.2021.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha – Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
MARCIO SOARES SANTOS
RECORRIDA:
AGORACRED S.A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NARRATIVA DO AUTOR NO SENTIDO DE COBRANÇA INDEVIDA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO RÉ, SOB O FUNDAMENTO DE QUE O DÉBITO ESTARIA PRESCRITO, BEM COMO DE QUE OS JUROS PACTUADOS NO CONTRATO SERIAM ABUSIVOS, COM INSERÇÃO DE SEGURO SOB A FORMA DE VENDA CASADA. JULGAMENTO DO JUÍZO DE PISO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONSTANTES NA PEÇA INICIAL. A SENTENÇA MERECE SER MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”)
. EM RELAÇÃO À CONTROVÉRSIA LANÇADA NOS AUTOS, CONSTATA-SE A INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA, PORQUANTO O AUTOR, ORA RECORRENTE, FIRMOU CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM A INSTITUIÇÃO RÉ NO ANO DE 2017 E, DIANTE DE SUA INADIMPLÊNCIA, A COBRANÇA FOI EFETUADA EM ABRIL DE 2021, EVIDENCIANDO SER LEGÍTIMA A BUSCA PELO RECEBIMENTO DA DÍVIDA, EIS QUE DENTRO DO PERÍODO DE 05 ANOS. VALE PONTUAR QUE A DÍVIDA INQUINADA DECORRE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, O QUAL NÃO POSSUI ABUSIVIDADE EM RELAÇÃO ÀS TARIFAS QUE CONGREGA, NA MEDIDA EM QUE SÃO COMPATÍVEIS COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO, NA CONFORMIDADE DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. NESSE CAMINHAR DE IDEIAS, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE JUROS (REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS) EM PATAMAR SUPERIOR A 12% AO ANO E NA MODALIDADE CAPITALIZADA, EIS QUE NÃO HÁ TAL LIMITAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 07 E DAS SÚMULAS 596 E 648, TODAS DO STF, ASSIM COMO DA SÚMULA 382 DO STJ. DIANTE DA AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE, NÃO SE TEM, POR CONSEQUÊNCIA LÓGICA, LESÃO EXTRAPATRIMONIAL E SEU CORRELATO DEVER REPARATÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA (ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95).
SUSPENDE-SE
, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS), POIS SE RECONHECE À PARTE RECORRENTE/AUTORA OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.